Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA DE GÁS. ABUSIVA. ATIVIDADE INTRÍNSECA AO PRODUTO OFERTADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A recorrida apresentou contrarrazões. Trata-se de recurso interposto em face da sentença de julgou procedente em parte a pretensão do autor para declarar a nula a cláusula que estipula taxa de leitura do gás e declarar inexistência de débito da referida taxa.

2. O autor é o consumidor final do produto adquirido e pessoa a quem compete adimplir a conta de consumo de gás individualizado, restando-lhe, portanto, plena legitimidade ad causam para discutir cláusula contratual que considera abusiva. Nota-se que há acostados aos autos boleto de cobrança em nome do autor e a recorrente/ré (ID 27617667), em que pese a situação do autor decorrem de um outro contrato da empresa com o condomínio para fornecimento de gás a relação de consumo entre as partes está evidenciada, bem como a sua legitimidade ativa, encontrando respaldo na legislação consumerista. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. Versa o art. 51, IV, do CDC, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Na espécie, a cobrança da taxa de leitura do gás individualizado se monstra nitidamente abusiva, uma vez que o serviço de leitura é inerente a prestação do serviço de fornecimento do gás. Ademais, tal conduta impõe ao consumidor/recorrido o ônus de sua operação, pois a leitura para aferir a quantidade de gás utilizado em cada unidade consumidora, não se revela um serviço adicional. Portanto, escorreita a sentença.

4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$300,00 (trezentos reais).

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.